Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

2. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública não está suficientemente justificado, diante da ausência de indícios de que o paciente tenha participação do crime de roubo. Há indícios de participação no delito de receptação, cuja pena máxima abstrata não é superior a quatro anos, de modo que não preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do CP.

3. Desse modo, a prisão preventiva não está justificada e não estão presentes os requisitos legais, devendo ser concedida a ordem, para determinar a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares.

4. Ordem concedida.